Tribunal: TJBA
Processo: 8057771-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057771-42.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CIBELE ARAUJO SANTOS Advogado(s): JESSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JESSICA DA SILVA PAIVA AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICOS QUE DETÊM A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA PARA INDICAR O MELHOR TRATAMENTO DO PACIENTE. ROL DA ANS. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8057771-42.2024.8.05.0000, tendo como Agravante CIBELE ARAUJO SANTOS e Agravado UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator